Tribunal: TJDFT
Processo: 0716814-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716814-03.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE CHARRUA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em petição colacionada ao ID 74417044, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. e ANDRÉ CHARRUA DA SILVA noticiam a composição amigável entre as partes e requerem sua homologação. É o relato do essencial. Verifica-se que o v. acórdão de ID 73603976 transitou em julgado. Nesse cenário, exaurida a competência desta Corte de Justiça, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à d. Vara de Origem para análise do noticiado acordo. P. I. Brasília/DF, 05 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator